Tribunal: STF
Processo: RE 393154
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VALIDADE CONSTITUCIONAL DA
   LEGISLAÇÃO PERTINENTE À INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
   DESTINADA AO SEBRAE - EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA -
   PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS VERSANDO O
   MESMO TEMA PELAS TURMAS OU JUÍZES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
   COM FUNDAMENTO NO "LEADING CASE" (RISTF, ART. 101) -RECURSO DE
   AGRAVO IMPROVIDO.
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao
   julgar o RE 396.266/SC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, reconheceu a
   plena legitimidade constitucional da norma inscrita no § 3º do
   art. 8º da Lei nº 8.029/90, na redação dada pelas Leis nº
   8.154/90 (art. 1º) e   nº 10.668/2003 (art. 12), admitindo, em
   conseqüência, a constitucionalidade da contribuição social
   destinada ao SEBRAE.
- O tratamento dispensado à referida
   contribuição social não exige a edição de lei complementar,
   resultando conseqüentemente legítima a disciplinação normativa
   dessa exação tributária mediante legislação de caráter meramente
   ordinário. Precedentes.
A EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO
   PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA O JULGAMENTO
   IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSEM O MESMO TEMA (RISTF, ART.
   101).
- A declaração de constitucionalidade ou de
   inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, emanada do
   Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida por
   maioria qualificada, aplica-se aos novos processos submetidos à
   apreciação das Turmas ou à deliberação dos Juízes que integram a
   Corte, viabilizando, em conseqüência, o julgamento imediato de
   causas que versem o mesmo tema, ainda que o acórdão plenário -
   que firmou o precedente no "leading case" - não tenha sido
   publicado, ou, caso já publicado, ainda não haja transitado em
   julgado. Precedentes.
É que a decisão plenária do Supremo
   Tribunal Federal, proferida nas condições estabelecidas pelo art.
   101 do RISTF, vincula os julgamentos futuros a serem efetuados,
   colegialmente, pelas Turmas ou, monocraticamente, pelos Juízes
   desta Corte, ressalvada a possibilidade de qualquer dos Ministros
   do Tribunal - com apoio no que dispõe o art. 103 do RISTF -
   propor, ao Pleno, a revisão da jurisprudência assentada em
   matéria constitucional. Precedente.